Tribunal: STF
Processo: RMS 27904
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). Inexistência de direito adquirido. Constitucionalidade da exigência do cumprimento de condições para renovação do certificado. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não existe direito adquirido à regime jurídico de imunidade tributária. A Constituição Federal de 1988, no seu art. 195, § 7º, conferiu imunidade às entidades beneficentes de assistência social, desde que atendidos os requisitos definidos por lei. Não há imunidade tributária absoluta. Precedentes.



    2. O cumprimento das exigências para a atribuição da proteção conferida pela imunidade tributária deve ser aferido no período imposto pelo sistema jurídico e de acordo com os critérios estabelecidos para a atual conjuntura, observando-se a evolução constante da sociedade e das relações pessoais. Admitir que o cumprimento das condições vigentes e válidas em dado período, por exemplo, antes do advento do Decreto-Lei 1.572/77, valeria para todo e qualquer período subsequente implicaria o reconhecimento da existência de direito adquirido a regime jurídico e o beneficiamento de entidades apenas pela sua data de constituição.



    3. O acórdão proferido na medida cautelar da ADI nº 2.028/DF trata de matéria diversa da discutida no presente recurso ordinário em mandado de segurança. Constitucionalidade dos Decretos nº 2.536/98 e nº 752/93.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.